Tribunal: STF
Processo: RE 75594
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-03-05
Data de publicação: 1974-03-05

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES. DECISÃO QUE APRECIA TEMA ESTRANHO AO DO VOTO
VENCIDO NO QUAL SE ARRIMARAM.
II. TODAVIA, NÃO INVOCADO AQUELE PRESSUPOSTO NA VIA EXTRAORDINÁRIA,
A QUAL SE LIMITOU A ARGUIR DISSIDIO COM UM SÓ PADRAO E SEM PRESTIMO,
NÃO PODERIA PROSPERAR A IRRESIGNAÇÃO DERRADEIRA (R.I.,ART.305 E
SÚMULA Nº.291).
III.RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.